Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709097-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de pedido de habilitação do espólio da autora originária, falecida em 22/4/2025 (ID 76846035 – p. 2). Com base no art. 690 do CPC, antes de promover a alteração da parte, e zelando pela garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC), a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE A AGRAVANTE BRADESCO SAÚDE S/A para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 690) manifestar-se acerca do requerimento de habilitação supra mencionado. Após, exaurido o prazo ou cumprida a determinação, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator